Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO CONTRATUAL NA DATA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de resilição contratual de plano de saúde, cumulada com pedido de inexistência de débito.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que na data de 3/12/2024, a recorrente protocolou junto à recorrida solicitação de cancelamento do plano de saúde, por dificuldades financeiras; contudo, foi exigido um prazo de 60 dias para encerramento do contrato.
1.2. Sentença. Julgou improcedente o pedido inicial.
1.3. Recurso. Nas razões recursais, em preliminar, a empresa recorrente impugna a retificação do valor da causa determinada em sentença; no mérito, sustenta que não houve utilização do plano após a solicitação de cancelamento, impugna a planilha de utilização de serviços juntada à contestação e requer condenação da recorrida por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, preliminar de inovação recursal; (ii) o valor da causa; (iii) superadas as preliminares, se prospera o pedido de resilição contratual na data do pedido de cancelamento do plano de saúde; (iv) se a recorrida agiu com má-fé.
III. Razões de decidir
3. Ausência de réplica e inovação recursal. A oportunidade para a recorrente se manifestar sobre a contestação e os documentos juntados foi dada no Termo de Sessão de Conciliação. A impugnação à planilha de utilização de serviços, apresentada apenas no recurso interposto, caracteriza evidente inovação recursal, uma vez que a matéria não foi oportunamente discutida nos autos. Recurso parcialmente conhecido.
4. Valor da causa. Acertada a sentença, que determinou a retificação do valor da causa para R$ 5.000,00, considerado o proveito econômico almejado pela autora da demanda; na ação em que os pedidos são alternativos, o valor da causa corresponderá ao de maior valor (CPC, art. 292, inc. VII).
5. Do pedido de resilição contratual. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS – que estabelecia a exigência de aviso prévio de 60 dias para rescisão contratual pelo contratante – foi revogada pela Resolução Normativa no 557 de 14/12/2022; esta última, em seu artigo 23, traz a previsão de que as condições de rescisão do contrato nos planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial devem constar do contrato celebrado entre as partes. 5.1. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não se mostra abusivo o prazo mínimo de 60 dias contratualmente estipulado; ademais, foi demonstrada a utilização do plano de saúde após a data de solicitação de cancelamento.
6. Litigância de má-fé. Não se evidencia falsa argumentação da recorrida; não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, resta afastada a possibilidade de condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 292, inc. VII.